Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. DECRETO No 40.572/2020 EXCEPCIONADO PELO DECRETO No 40.941/2020. Recurso conhecido e provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE DA PENA LUIZ CORREIA DA SILVA contra decisão proferida no bojo do PJE n. 0734285-94.2019.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido da agravante, deduzido com o objetivo de que o Distrito Federal fosse compelido a determinar a sua posse, atendendo à determinação constante da sentença proferida na origem, já transitada em julgado.

2. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de petição formulada pela parte autora na qual requer que este Juizado determine ao Distrito Federal a sua posse, sob a alegação de que, mesmo após nomeá-la em cumprimento a ordem judicial exarada nestes autos, o réu se recusa a lhe dar posse por entender que o aludido ato deva permanecer suspenso por força do Decreto Distrital n.o 40.572, de 28 de março de 2020.

DECIDO.

O requerimento deve ser indeferido, uma vez que extrapola os limites do pedido formulado na petição inicial.

Em análise ao capítulo da exordial que trata dos pedidos, verifico que não houve requerimento de posse, seja a título de cognição sumária seja a título de cognição exauriente. Transcrevo, com a ressalva de que inexistem grifos no original:

‘Diante do exposto, requer:

seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, de forma que o Requerido proceda à imediata nomeação da Requerente, para o cargo de Professora do Distrito Federal, conforme aprovação em concurso público, estabelecido pelo Edital no. 23/SEE/DF.

(...)

c) seja JULGADA PROCEDENTE a presente ação, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência, com a nomeação da Requerente, para o cargo de Professora do Distrito Federal, conforme aprovação em concurso público, estabelecido pelo Edital no. 23/SEE/DF;’ (ID 39902540 - Pág. 9-10).

Por força do princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve decidir a lide com estrita observância dos limites impostos pela própria parte autora em sua petição inicial (artigo 492 do CPC).

Nomeação e posse são atos distintos.

Não foi por outro motivo que a sentença, a qual, aliás, não sofreu insurgência de quaisquer das partes, tendo, por conseguinte, transitado em julgado (certidão de ID 58641676 - Pág. 1), limitou-se a determinar ao réu a nomeação da parte autora.

E, nesse ponto, verifico do documento de ID 60771565 - Pág. 1 que o Distrito Federal cumpriu integralmente a obrigação de fazer que foi instituída em seu desfavor.

A suspensão dos atos de nomeação e posse em cargo público decorreram do Decreto Distrital n.o 40.572, de 28 de março de 2020, em legítimo exercício do poder discricionário do Executivo distrital. Não diviso, em seu teor, qualquer desrespeito à sentença prolatada neste processo.

Portanto, foi exaurida a prestação judicial requerida inicialmente nesta ação, a qual não comporta dilação extemporânea.

Na ausência de outros requerimentos, ao arquivo.

Intimem-se.”

3. Na via do presente agravo deduziu pedido de tutela antecipada recursal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.

4. A decisão ID 18360156 deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal para determinar que a recorrente seja nomeada e empossada com observância de sua classificação (n. 1.168), situação consolidada antes da edição do Decreto de 05 de março de 2020, razão pela qual deve ser abrangida pela exceção trazida no Decreto 40.941/2020.

5. Conheço do presente processo, com fulcro na Súmula 7 da TUJ.

6. No caso ora em análise, verifica-se que a posse da ora agravante não ocorreu em virtude das determinações constantes do Decreto 40.572/2020 (documento ID 68446588, do feito de origem).

7. Consta expressamente do documento citado acima (e-mail enviado pela Gerência de Seleção e Provimento – GSELP) que “a nomeação da candidata por cumprimento de decisão judicial garante apenas o status de nomeada, devendo ser superado o DECRETO No 40.572, DE 28 DE MARÇO DE 2020, que suspende, por tempo indeterminado, os prazos para posse e exercício dos candidatos aprovados em concursos públicos, no âmbito do Distrito Federal” (ID 68446588).

8. Tal circunstância se verifica em razão do que previu o Decreto 40.572/2020, ora transcrito:

“Art. 1o Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os atos de nomeação e posse, inclusive para entrada em exercício, de candidatos já aprovados em concursos públicos realizados no Distrito Federal.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra do caput aqueles cujo exercício seja necessário para a prevenção, contenção ou combate ao Novo Coronavírus.”

9. O Decreto 40.572/2020 foi excepcionado pelo Decreto 40.941/2020, que permitiu a posse dos candidatos nomeados para o cargo de Professor de Educação Básica pelo Decreto de 05 de março de 2020, publicado no DODF n. 44, de 06/03/2020.

10. Essa informação, de igual modo, consta no documento ID 68446588 (na origem). Transcreve-se, uma vez mais, o e-mail da GSELP: “Conforme orientações da d. Procuradoria Geral do Distrito Federal, a excepcionalidade ocorrida por meio do Decreto 40.941, de 02 de Julho de 2020, abrange apenas os candidatos nomeados por meio do DODF no 044 de 06 de março de 2020” (ID 68446588).

11. Com efeito, dispõe o art. 2o do Decreto 40.941/2020:

“Art. 2o A posse dos candidatos nomeados para o cargo de Professor de Educação Básica pelo Decreto de 05 de março de 2020, publicado no DODF no 44, de 06 de março de 2020, fica excetuada da suspensão de que trata o Decreto no 40.572, de 28 de março de 2020.”.

12. Nesse cenário, de um lado, verifica-se que a agravante não foi nomeada pelo Decreto de 05 de março de 2020, publicado no DODF no 44, de 06 de março de 2020. A nomeação da agravante para o cargo de professor de educação básica se deu pelo Decreto de 20 de março de 2020 (ID 60771565, na origem).

13. De outro, observa-se que a sentença proferida nos autos de origem, em que restou determinada a nomeação da agravante, transitou em julgado em 03/03/2020 (ID 58641676, dos autos de origem), ou seja, ANTES do Decreto de 05 de março de 2020.

14. No Decreto de 05 de março de 2020 teriam sido nomeados candidatos até a posição 1.697 (ID 58627575, na origem), sem incluir a agravante, cuja posição fora reclassificada para 1.168.

15. Transcreve-se trecho da sentença que esclarece a posição da agravante:

“[...] Nos autos, ID 53135079 - Pág. 1, a parte ré informa que a classificação da demandante, após a determinação judicial, é de 1168o. A parte requerida também deixou claro que já foram nomeados 1227 aprovados no cargo público em questão (ID 44144040 - Pág. 1).

Desse modo, resta claro que houve preterição da parte autora no referido concurso, pois o número de nomeados já passou, e muito, da posição atual da parte requerente. Assim, possui direito a ser nomeada para o cargo público distrital que concorreu. [...]”

16. Destaca-se que o Distrito Federal no bojo do presente Agravo de Instrumento confirma que: “(...) no tocante aos candidatos aprovados em caráter de ampla concorrência, foram contempladas na derradeira nomeação, ocorrida no DODF n° 44, de 06 de março de 2020, as posições entre o 1229° lugar ao 1697°”. E acrescenta que “A entrega de documentos fora marcada para ocorrer na data de 13/07/2020 e a posse, posteriormente, no dia 03/08/2020, ao que o último ato fora efetuado nas correspondentes regiões administrativas” (ID 18779675, página 4).

17. Diante desse contexto, considerada a classificação da autora (1.168o) e a data do trânsito em julgado da sentença, é possível concluir que a agravante deveria ter sido nomeada pelo Decreto de 05 de março de 2020, publicado no DODF no 44, de 06 de março de 2020. E, assim sendo, deveria ter sido abrangida pela exceção trazida pelo art. 2o do Decreto 40.941/2020.

18. Não se observa, diante de todo o quadro delineado, ofensa ao Princípio da Adstrição/Congruência. Houve erro na nomeação da agravante, que restou preterida em sua classificação, a despeito da situação consolidada em decisão já tornada imutável pelo trânsito em julgado.

19. A consequência da nomeação, com respeito à classificação apontada na sentença, seria a autorização para posse da agravante, conforme os atos administrativos subsequentes praticados pelo Distrito Federal.

20. Tais fatores indicam que a recorrente faria jus à nomeação pelo Decreto de 05 de março de 2020 e, por conseguinte, estaria permitida a sua posse na forma do Decreto 40.941/2020 (Art. 2o).

21. Não há, pois, falar em suspensão por tempo indeterminado do ato de posse, nos moldes do Decreto 40.572/2020.

22. Ante o exposto, confirma-se a decisão ID 18360156 para DETERMINAR que a recorrente seja nomeada e empossada com observância de sua classificação (n. 1.168), situação consolidada antes da edição do Decreto de 05 de março de 2020, razão pela qual deve ser abrangida pela exceção trazida no Decreto 40.941/2020.

23. Agravo de Instrumento conhecido e provido, nos termos do item anterior.

24. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.